Tribunal: TJBA
Processo: 8025402-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025402-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: NOELIA ESTRELA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE CONTA NA PLATAFORMA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇAÕ DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença, que reconheceu o descumprimento parcial da obrigação de fazer pelo agravante, majorou a multa cominatória anteriormente fixada e determinou nova intimação para comprovação do adimplemento ou da impossibilidade técnica da obrigação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de fazer – consistente na reativação de perfil em rede social – tornou-se inexequível, autorizando sua conversão em perdas e danos, e se a majoração da multa cominatória se mostra legítima diante da conduta da parte executada.

III. Razões de decidir

A alegação de que a exclusão definitiva do perfil inviabiliza a obrigação de fazer não foi acompanhada de qualquer elemento probatório capaz de evidenciar a impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial.

A ausência de documentação técnica idônea afasta a pretensão de conversão automática da obrigação em perdas e danos, especialmente diante do interesse manifestado pela exequente na tutela específica.

A multa cominatória encontra amparo nos arts. 536 e 537 do CPC, sendo legítima enquanto instrumento coercitivo ao cumprimento da ordem, desde que aplicada com proporcionalidade, o que se observa no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2104004-54.2023.8.26.0000, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 17.07.2023; TJ-RJ, APL 0037762-86.2021.8.19.0203, Rel. Des.ª Cláudia Telles de Menezes, j. 18.04.2023; TJ-SP, AI 2110039-64.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 22.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8025402-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e como agravada NOELIA ESTRELA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)